Tribunal: TJMT
Processo: 0058329-74.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058329-74.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (APELANTE), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO - CPF: 161.450.621-34 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), CLAUDIA MARCELA DE MANTOVA CARDOSO COSTA - CPF: 286.591.552-20 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA COSTA FERNANDES - CPF: 712.147.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WELLITON XAVIER FERNANDES - CPF: 905.925.491-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
CONSTRIÇÃO DOS
DNPMs

NºS
866.937/2013, 866.938/2013 e 867.193/2013

ADQUIRIDOS COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
INTERMEDIAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE INVESTIDOR
–
SENTENÇA FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO DE INFORMANTE – INADMISSIBILIDADE –
RESCISÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA -
PROVA DE
PAGAMENTO SE
DÁ

MEDIANTE
RECIBO –
CONTRATOS COMPROVAM AS ALEGAÇÕES DO EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO.

Se
o apelante impugnou a decisão judicial alegando os motivos pelo qual deve ser reformada a sentença, deve ser conhecido o Recurso
.

Não comprovada a rescisão contratual e os pagamentos alegados pelos embargados, deve ser julgado procedente os Embargos de Terceiro.

A prova do pagamento se faz mediante recibo.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou
improcedentes os Embargos de Terceiro ajuizados pelo ora recorrente, condenando-o nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz a nulidade do depoimento de Armando Pimentel
, utilizado como fundamentação na sentença, em razão de
no curso do feito
ter se
ali
ado
à requerida Claudia Marcela
, portanto, suspeito de parcialidade
.

Alega que houve desrespeito à decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1014467-2320198110000, de minha relatoria, que determinou aos agravantes
a juntada aos autos d
o recibo de pagamento de honorários.

Sustenta que não se pode vincular o êxito do negócio

com a intermediação
, uma vez que esta última foi devidamente cumprida
.

Em contrarrazões os apelados suscitam preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnam pelo não provimento do Recurso (Id 227521171-pág. 01/16).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – violação ao princípio da dialeticidade

É sabido que
a peça
recursal

deve, necessariamente, expor, de forma objetiva e individualizada, os motivos pelos quais entende seja a
decisão reformada ou anulada, em todos os seus aspectos. Na letra da lei, "os fundamentos de fato e de direito".

Nesse sentido, vale destacar os ensinamentos de Nelson Nery Jr.:

"A
dialeticidademanifesta-se como princípio fundamental dos recursos porque impõe aos recorrentes o dever de consignar, expressamente, as razões pelas quais a decisão impugnada deverá ser reformada ou cassada
.

Ponto de destaque é que
os motivos invocados pelo recorrente devem ser pertinentes com os temas decididos no pronunciamento a que se impugna
.

De tal sorte, haverá violação do princípio dadialeticidadese, nas razões recursais, invocar-se somente fundamentos pertinentes ao mérito da causa, quando a sentença tenha extinguido o processo sem julgamento de mérito. (...)" (Recursos no Processo Civil. São Paulo: Dialética, 2004, p. 44)."

Ocorre que o apelante impugnou a decisão judicial, alegando os motivos pelo qual deve ser reformada a sentença, devendo, portanto, ser conhecido o Recurso.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

As
preliminares
suscitadas pelo recorrente confundem-se com o mérito e nele serão analisadas.

O
apelante
opôs Embargos de Terceiro aduzindo ser proprietário e possuidor de 19% dos
DNPMs

nºs
. 866.937/2013, 866.938/2013 e 867.193/2013, adquiridos
como
honorários advocatícios por intermediação de captação de investidor e aporte de capital junto aos embargados/apelados que
, como o uso de seus serviços,
negociaram e venderam 30% para ARMANDO PIMENTEL.

Esses bens foram objeto de apreensão judicial
na ação de rescisão contratual
n. 0058648-13.2013.8.11.0041
que Marcos
Welliton
Xavier Fernandes e Danielle Cristina Fernandes Costa
ajuizaram,
referente aos três imóveis e três jazidas das
DNPM’s
n. 866.937/2013, 866.938/2013 e 867-193/2013
, das quais
possui 19% e o investidor Armando Pimentel 30%.

O embargante
foi o intermediário entre os agravantes e o investidor ARMANDO PIMENTEL
no
empreendimento de mineração no valor de R$2.000.000,00 e ficou avençado o pagamento de R$75.000,00 a título de prospecção do investimento, além de 19% na sociedade entre apelados, o investidor e ele (apelante)
, conforme
Contrato Sociedade de Quotas LTDA (p. 32/38, Id. 44323087)
.

Os embargados/apelados alegaram que
não houve o cumprimento das obrigações pelo investidor,
que
o contrato estaria rescindido, nos termos do estabelecido em suas cláusulas sétima e oitava.
Disseram que
efetua
ram
o pagamento de R$ 75.000,00 em espécie
a
o embargante pelos serviços profissionais prestados.

F
icou estabelecido nas Cláusulas Primeira e Segunda do referido instrumento:

CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO: O CONTRATADO promoverá prospecção de investimentos e intermediações de aporte de capital do sócio
investidor ARMANDO PIMENTEL, com fundos na ordem de R$1.000.000,00

(
um milhão de reais) no primeiro ano (2014), de acordo com contrato de sociedade de cotas e capital a ser elaborado futuramente, R$700.000,00 no decorrer do segundo ano (2015) e, R$340.000,00 no decorrer do terceiro ano (2016).

CLÁUSULA SEGUNDA – HONORÁRIOS – Pela prestação de serviços profissionais necessários ao cumprimento do mandato a que se refere a cláusula anterior, OS CONTRATANTES pagarão a título de prestação de serviço de prospecção e honorários advocatícios o percentual de 19% (dezenove por cento) dos 03 (três) imóveis e das 03 (três) jazidas, com os seguintes DNPM 866.973/2013, DNPM 866.938/2013 e DNPM 867.194
/2013 incluindo o contratado como sócio no empreendimento e no imóvel
, bem como nos DNPM no percentual de 19% (dezenove por cento).

Portanto, as cotas do sócio embargante seriam integralizadas mediante a promoção do investimento e

intermediação do aporte de capital de ARMANDO PIMENTEL.

Quando ouvido como informante em audiência de instrução,
ele confirmou ter sido apresentado aos embargados pelo embargante, o qual era seu advogado e
amigo pessoal
, bem como que firmou o contrato porque confiava plenamente na indicação do embargante e na promessa de que um “negócio da China”. Declarou que embora já fosse empresário e dono de farmácia e autopeças, não entendia nada sobre o caso em questão, de maneira que confiou apenas na palavra e explicações do embargante. Afirmou que acabou desistindo do negócio porque já havia investido quase meio milhão de reais e o negócio estava parado, com a “papelada parada”, razão pela qual realizou o distrato com a Sra.
Cláudia, que está lhe devolvendo o valor investido através da entrega de uma área de 8 hectares e areia. Asseverou ter efetuado o pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em dinheiro para a Sra. Cláudia, dinheiro este que ele mesmo sacou e levou em espécie até o escritório do embargante. Naquela ocasião, inclusive, presenciou a Sra. Cláudia efetuando o pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) ao embargante, em espécie
(mídia audiovisual juntada ao Id. 44323143).

Em relação
ao argumento de
nulidade do depoimento de Armando Pimentel
porque
suspeito de parcialidade e que para provar o pagamento dos R$75.000,00 deveriam os apelados ter juntado o respectivo comprovante, deve ser acolhido
.

Conforme consignado no voto condutor do acórdão do Agravo de Instrumento n. 1014467-2320198110000:

(...) Além disso, pagamento se prova com recibo e não através de testemunha.
Se os agravantes quitaram os honorários do agravado, devem apresentar o respectivo comprovante
, sendo desnecessária a juntada da gravação.

Portanto, não foi observado na sentença essa parte do aresto no Agravo de Instrumento, visto que levou em consideração o depoimento de ARMANDO PIMENTEL
, ouvido como informante,
para
aceitar como quitados os R$75.000,00 devidos pelos apelados
ao apelante
, bem como
a rescisão do
contrato
com os
pagamentos que ele (Armando) diz ter feito à embargada/apelada
.

Igualmente, n
ão
é crível
que
Armando
pagou R$300.000,00
à apelada,
em espécie
,

e não recebeu o comprovante desse pagamento
.

Não é admissível o reconhecimento dos referidos pagamentos mediante apenas
n
o depoimento do informante
, bem como não se pode reconhecer como rescindido o contrato entre ele, investidor, e os embargados.

A prova não pode limitar-se em presunção de veracidade. Se os embargados alegam que houve pagamento dos R$75.000,00 ao embargante
e

que rescindiram o contrato,
deveriam fazer prova inequívoca correspondente ao alegado.

Dispõe o art. 320 do Código Civil:

Art. 320.
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único
. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA SEM RECIBO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE A QUEM ALEGAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – CONFISSÃO FICTA – PRESUNÇÃO RELATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prova de pagamento de uma dívida incumbe ao devedor, sendo seu o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do que preceitua o artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil. A forma adequada de provar o pagamento se faz por recibo de quitação ou outro documento capaz de comprovar o recebimento da quantia pelo credor, não podendo o pagamento ser presumido ou realizado sem o consentimento ou sua anuência. A confissão ficta gera apenas presunção relativa de veracidade, não absoluta, devendo ser sopesado e corroborado conforme os demais elementos de prova produzidos nos autos.

(TJ-MT 10042984120168110045 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2022)

Dispõe o art. 678 do CPC:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.”

Assim,
dou provimento
ao Recurso para
julgar procedentes os Embargos de Terceiro,
determinar a suspensão da contrição sobre os
DNPMs
866.973/2013, 866.938/2013 e 867.194/
2013

do
embargante e
confirmo a decisão proferida na Ação Cautelar n. 0059521-76.2014.8.11.0041, que
determin
ou
a paralisação imediata de extração de arei
a
dos referidos imóveis
.

Em relação ao pedido de reconhecimento de penhorabilidade dos bens dos embargados em virtude de terem auferido lucros exorbitantes com a extração de areia, devem ser pleiteados em ação própria.

Diante da sucumbência dos embargados, condeno-os ao pagamento de 15% sobre o valor da causa atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024